Tribunal: TJSP
Processo: 2190063-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incidência de juros com base na Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Taxa a ser empregada que não pode ser superior à adotada pela União na correção de seus créditos. Recálculo da dívida limitada à taxa Selic. Excesso de juros que não implica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Incidência de juros com base na Lei Estadual no 13.918/2009. Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. Taxa a ser empregada que não pode ser superior à adotada pela União na correção de seus créditos. Recálculo da dívida limitada à taxa Selic. Excesso de juros que não implica invalidação total do título, porém impede o protesto e negativação do nome do executado antes de se excluir o excesso. Precedentes. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Não cabimento. Acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que não ensejou a extinção da execução fiscal. Dívida que permanece hígida quanto ao restante.
Decisão parcialmente reformada.
Recurso parcialmente provido.